Tribunal: STF
Processo: RE 80591
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
Recurso extraordinário. Inadmissível o recurso extraordinário quando verse sobre tema não prequestionado no acórdão recorrido (Súmulas 282 e 356). Recurso extraordinário pelo alínea "c". Não cabimento, quando não se aponta qual o texto constitucional ofendido com o ato de governo local impugnado e considerado válido pela decisão recorrida.
Divergência jurisprudencial. Falta de prova do dissídio.
Recurso extraordinário não conhecido.